Tribunal: TJDFT
Processo: 0004323-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do acusado em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa diante da configuração do excesso doloso, tendo em vista que o réu se excedeu no uso dos meios necessários para afastar a suposta agressão da vítima.
2. Deve-se analisar desfavoravelmente as circunstâncias do crime, uma vez que o emprego de duas facas – que são instrumentos de alto potencial lesivo – não é inerente à prática do delito de lesão corporal de natureza grave.
3. Inviável reconhecer a agravante referente ao motivo fútil, haja vista que não ficou demonstrado nos autos, de forma indene de dúvidas, que o crime ocorreu pela simples insistência da vítima em recuperar o seu aparelho celular.
4. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público.
5. Considerando que a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima não excederam à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e do ofendido, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
6. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da Defesa. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 1o, inciso II, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), valorar negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime, mas sem reflexo na pena, que continua no patamar de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída a pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos, bem como para fixar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo para reparação a título de danos morais causados à vítima.